Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TURBAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria da apelação e considerando a não demonstração de que a parte recorrente deixou de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. Apelação parcialmente conhecida.
2. Em sede de ação de manutenção de posse, compete à parte autora provar a turbação praticada pelo réu, de forma a se afastar atos que dificultam o pleno exercício da posse.
3. Diante da ausência de demonstração de que os autores tenham exercido a posse efetiva sobre o bem ou mesmo que se trata de invasão em área a eles pertencente, escorreita a improcedência dos pedidos iniciais anotada pelo i. Julgador de origem.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida.